Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. DEFEITOS DIVERSOS. RESSARCIMENTO DE PEÇA (PLACA MÃE) INDEVIDO. REPARAÇÃO DE MORAL ADEQUADAMENTE FIXADA. RENÚNCIA A DIREITO DISPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar-lhe R$ 4.080,43 pagos na aquisição do computador, condicionado à devolução do dispositivo ao réu. Ainda, para condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 ao autor a titulo de reparação moral.
2. Nas razões recursais o recorrente requer: a) a majoração do valor fixado à reparação moral, em razão do impacto profissional e emocional causados pelas intercorrências no funcionamento do computador; b) o ressarcimento pela compra de peça (placa mãe) substitutiva que adquiriu com vistas a substituir a que lhe foi entregue instalada no dispositivo; c) a afastamento da condenação de devolver o computador ao réu e a renúncia da respectiva reparação material (R$ 4.080,43). O réu em suas contrarrazões aquiesceu com o afastamento da condenação do autor lhe restituir o computador e com a renúncia da respectiva reparação material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise: (i) da adequação do valor fixado à reparação moral; e (ii) da responsabilidade e obrigação do réu no ressarcimento do valor dispendido na aquisição de “placa mãe” substitutiva.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica destes autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CC, em necessário diálogo das fontes.
5. Esclarece o autor em sua inicial que em razão da interrupção do funcionamento da placa mãe do computador em 27/05/2024, necessitou no mesmo dia comprar uma nova placa mãe, com vistas a não interromper seus trabalhos profissionais. Todavia, por ocasião da tentativa de instalação desta “placa mãe” adquirida, descobriu que a placa mãe instalada no computador encontrava-se soldada ao processador, impossibilitando tecnicamente a substituição almejada, não lhe restando utilidade a placa adquirida. Diante disto requereu o ressarcimento do valor dispendido na compra da peça substitutiva.
6. Vale observar que o autor não demonstrou a impossibilidade de devolução da placa mãe substitutiva realizada pela internet (ID 69324147), consoante permitido pelo art. 49 do CDC. Importante reiterar que o autor alegou que ao tentar substituir a placa mãe instalada pela nova, descobriu que a placa mãe instalada no computador encontrava-se soldada no processador, o que impossibilitou a substituição. Assim, não pode ser atribuído ao réu o erro do autor em diagnosticar adequada e previamente os componentes do computador. Constata-se, então, que o autor primeiramente adquiriu a peça (placa mãe) e posteriormente abriu o computador para instalação/substituição, quando constatou que a peça adquirida não teria condições técnicas de ser instalada.
7. A prestação pecuniária para a compensação por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar graves abalos à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente), à integridade física ou psicológica, à sua intimidade, dentre outros direitos da personalidade. Verifica-se que o computador novo adquirido apresentou inúmeras intercorrências, impondo ao autor manter inúmeros contatos com o réu (ID 69324158 – Ata Notarial) e ver interrompido seu labor de criador do conteúdo digital informado na inicial (ID 69324148, Págs. 1/4), circunstâncias que transbordam de situações do cotidiano para a ofensa dos direitos da personalidade.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Vale observar que apesar do autor qualificar-se como criador de conteúdo digital não é possível tampouco indiciariamente extrair do mosaico probatório a dimensão do impacto da ausência do computador em sua vida profissional, tanto no tocante aos contratos, quanto aos respectivos valores.
10. Quanto ao pedido formulado pelo autor de renúncia à indenização material (R$ 4.080,43) mediante a devolução do computador ao réu, tendo havido a concordância da parte recorrida/requerido, tem-se que nos termos do artigo 487, III, alínea c, cabe a homologação do pedido de renúncia. Ressalto, no entanto, que tal homologação incumbirá ao juízo de origem e não altera os termos da sentença porquanto somente matéria decida poderá ser objeto de recurso.
11. No tocante ao pedido formulado pelo réu de redução do valor fixado à reparação material, nada a prover, pois referido pedido deveria ter sido veiculado a tempo e modo adequados por intermédio de recurso inominado, cumprindo observar que não há recurso inominado adesivo no rito dos Juizados Especiais. Precedente neste sentido: (Acórdão 1948919)
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido
13. Condenado o autor recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1948919, 0708227-02.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)